Tribunal: TJSP
Processo: 1013423-23.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo no julgado omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração contra ele opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1013423-23.2018.8.26.0602/50000
Registro: 2020.0000357496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013423-23.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
FERNANDA PAIVA FRANGUELLI, são embargados MALBEC CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SMART e
THALITA DIAS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1013423-23.2018.8.26.0602/50000
2
4a Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP
Embargante: FERNANDA PAIVA FRANQUELLI
Embargados:
MALBEC
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SMART, THALITA DIAS ALVES
VOTO No 27.014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

EMBARGOS
REJEITADOS. Inexistindo no julgado omissões, obscuridades ou
contradições a serem sanadas, é de rigor a rejeição dos embargos
de declaração contra ele opostos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos. a fls. 01/04, por Fernanda Paiva Franquelli, profligando o v. acórdão de
fls. 720/725 dos autos originários. Alega que há omissão quanto à análise da
ofensa ao que dispõe a convenção do condomínio, no que diz respeito à
cobrança da taxa condominial extraordinária. Aduz que para a comprovação de
sua assertiva, no sentido de que era necessária a troca do material, não apenas
sua reforma a prova testemunhal era indispensável. Requer, ao final, o
prequestionamento da matéria, à luz do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1013423-23.2018.8.26.0602/50000
3
Não tem razão a embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022, não podem receber o beneplácito
jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa."1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 06/04/92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1013423-23.2018.8.26.0602/50000
4
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado."2
Com efeito, não houve ofensa ao disposto
no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC.
Ao contrário do que alega a embargante,
inexistiu deliberação contrária aos preceitos da convenção do condomínio.
Asseverou-se, ainda, que houve a aprovação dos gastos pela assembleia de
condôminos, órgão máximo de deliberação na estrutura interna do condomínio.
Igualmente, o aresto bem decidiu que não
houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, eis
que ao magistrado, a quem são destinadas as provas do processo, a lide
encontrava-se em termos para julgamento.
O que se pretende, em verdade, é a
rediscussão da matéria litigiosa, o que, todavia, deve ser buscado pelas vias
adequadas.
Desse modo, não se identificando as
hipóteses previstas no CPC, a rejeição da irresignação é de rigor.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1013423-23.2018.8.26.0602/50000
5
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os argumentos da embargante, à luz do disposto no art. 1.025
do NCPC.
Postas estas premissas, rejeitam-se os
embargos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR